Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Herança. Procuração dada por um herdeiro ao outro para levantar os valores relativos aos investimentos feitos pelo de cujus.
Com amparo na regra estática do ônus da prova (CPC 373), o réu deve ser condenado a restituir parte do valor da herança pertencente ao autor, deduzidas as despesas com o inventário, a quantia já adiantada e os custos da reforma de um imóvel.